Tribunal: CARF
Processo: 13819.904683/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904683/2011-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.210 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
BOMBRIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.209, de 27 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13819.904682/2011-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário manejado contra decisão proferida pela Delegacia
Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP, negando provimento à manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra a não homologação de sua PER/DCOMP.
O histórico da decisão hoje trazida ao CARF é, mais especificamente, o seguinte:
trata-se de Declaração de Compensação de crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), referente a pagamento efetuado
indevidamente ou a maior no período de apuração Data do fato gerador: 30/06/2005, no valor de
R$306.872,82, transmitida através do PER/Dcomp no 26012.53838.111006.1.3.04-4333.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904683/2011-64
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904683/2011-64

A DRF São Bernardo do Campo não homologou a compensação, por meio do
despacho decisório eletrônico, já que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito da contribuinte.
Cientificada do despacho, a recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade, para alegar, resumidamente, que: i) efetuou pagamento indevido ou a maior de
COFINS referente ao mês de junho/2005, então, optou pela compensação com IPI do período
setembro/2006; ii) a autoridade fiscal deixou de justificar o indeferimento da homologação no
despacho decisório, sem verificar que as declarações correspondentes indicam o montante do
crédito apurado; iii) a falta de identificação do motivo pelo qual o crédito seria inexistente
caracteriza cerceamento do direito de defesa; iv) o direito à restituição ou compensação está
previsto no art. 165, I, do Código Tributário Nacional e no art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, com
a redação da Lei no 10.637, de 2002; v) seu crédito existe de fato e fez a necessária vinculação ao
pedido de compensação, conforme demonstrou em imagens de declarações apresentadas
anexadas à petição; vi) diante dos argumentos trazidos, requer-se o acolhimento da manifestação
de inconformidade e a homologação da compensação, com a extinção do crédito tributário
exigido.
Tais alegações foram rejeitadas pela DRJ por falta de apresentação de provas a
respeito do pagamento indevido que a empresa afirma ter, para consubstanciar a compensação
em questão.
Em seu recurso voluntário dirigido ao CARF, a contribuinte adota nova linha de
argumentação, agora afirmando: i) preliminarmente: nulidade do acórdão recorrido por ausência
de fundamentação adequada; ii) quanto ao mérito, haver prova nos atos do crédito pleiteado por
meio de apresentação de DCTF retificadora, a qual seria anterior ao despacho decisório; iii)
Usurpação de competência da autoridade fiscal e procedimento específico para revisão de DCTF.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Entretanto, entendo que ainda não é possível dar julgamento definitivo ao caso.
A questão de mérito sobre a qual se circunscreveu até esse momento foi a prova do
pagamento indevido e, portanto, da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ocorre que em seu recurso voluntário, a Contribuinte alega que o despacho decisório
teria sido proferido posteriormente à transmissão de DCTF retificadora, mas que esta foi
desconsiderada na análise do crédito pleiteado.
É pacífico na jurisprudência do CARF que a DCTF retificadora, nas hipóteses em que é
admitida pela legislação, substitui a original em relação aos débitos e créditos nela
declarados. A sua apresentação antes da não homologação de compensação, por
ausência de saldo de créditos na DCTF original, tem como consequência a
desconstituição da causa original da não homologação - que indevidamente
desconsiderou a DCTF retificadora já apresentada -, cabendo à autoridade fiscal de
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.210 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904683/2011-64

origem apurar, por meio de novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo.
Contudo, no presente caso, pela análise dos autos, não foi possível constatar se, de fato,
o despacho foi proferido com base na DCTF original ou na retificadora, para fins da
solução da lide.
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar suas
conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o julgamento deve
ser convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para
que a autoridade fiscal de origem, em parecer circunstanciado, esclareça qual a DCTF
que fora considerada no momento da elaboração do despacho decisório, se a original ou
a retificadora.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital